Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-06.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001207-06.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

APELADO: TELMA ANDRADE DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 016/2007. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, determinando a implementação da promoção horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo. O ente público sustenta a intempestividade do recurso, a inaplicabilidade da promoção à autora por ser destinada apenas a professores, a imprescindibilidade de avaliação de desempenho e a vedação de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) estabelecer se é admissível a alegação recursal de que a promoção horizontal se destina exclusivamente a professores, quando não suscitada em primeiro grau; (iii) determinar se a omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho impede o reconhecimento do direito à promoção horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o Município, que possui prazo em dobro, registrou ciência da sentença em 17/02/2025 e interpôs a apelação em 01/04/2025, antes do termo final em 07/04/2025, considerada a suspensão do expediente no período do Carnaval.

4.

Não se conhece do recurso quanto à tese de que a promoção horizontal seria exclusiva de professores, por configurar inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada na contestação nem apreciada pelo juízo de origem, sendo vedada a ampliação da cognição recursal fora das hipóteses legais.

5.

A Lei Complementar Municipal nº 016/2007 disciplina a promoção horizontal como forma de movimentação na carreira, condicionando-a ao interstício de cinco anos e à realização de avaliações de desempenho, qualificação e conhecimento.

6.

Comprova-se que a autora é servidora efetiva desde 18/09/2017, implementando o requisito temporal, e que formulou requerimento administrativo em 11/11/2022, sem que a Administração promovesse as avaliações exigidas.

7.

A omissão da Administração em realizar as avaliações previstas na legislação não pode obstar a fruição de direito assegurado por lei ao servidor que preenche os requisitos legais, sob pena de permitir que o ente público se beneficie da própria inércia.

8.

A intervenção do Judiciário, no caso, limita-se ao controle de legalidade, assegurando direito previsto em lei municipal, sem indevida incursão no mérito administrativo.

9.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos envolvendo servidores do mesmo Município, reconhece reiteradamente o direito à promoção horizontal diante da omissão injustificada do Poder Público, afastando, inclusive, alegações de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a inovação recursal quanto a matéria não suscitada e não debatida em primeiro grau.

2.

A omissão da Administração em realizar avaliações de desempenho previstas em lei não pode impedir a concessão de promoção funcional ao servidor que implementa o requisito temporal.

3.

O controle jurisdicional que assegura direito funcional previsto em lei municipal não configura indevida incursão no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 016/2007, arts. 3º, VIII, 7º e 8º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8002618-55.2022.8.05.0271, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002498-12.2022.8.05.0271, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001207-06.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como apelada TELMA ANDRADE DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator